Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, ainda que tenham sido rejeitados.
2. Uma vez que inexiste decisão, nos autos, referente a pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, não tem a parte autora interesse recursal para se insurgir contra a sentença, por supostamente ter sido deferido a ele o alegado benefício.
3. Apresentada a contestação no prazo legal, não se decreta a revelia do réu.
4. Não se reconhece a utilização indevida pelo réu de marca de bilhar registrada em nome da autora, se a plataforma de comércio eletrônico, utilizada por ambos, informa que o réu não realizou vendas com a marca da autora e que ele usa marca própria em sua atividade.
5. Recurso conhecido e não provido.